Tribunal: STF
Processo: ADI 6464
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual. Perda do objeto. 



1. Ação direta de inconstitucionalidade contra os arts. 3º, caput e § 1º; 8º; 9º, parágrafo único; 12; 16, §§ 2º e 3º; e 18, todos da Lei Complementar n.º 425/2020, do Estado de Pernambuco, que “dispõe sobre os procedimentos para contratações destinadas ao fornecimento de bens, à prestação de serviços, à alocação de bens e à execução de obras necessárias ao enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional, decorrente do coronavírus, no âmbito do Poder Executivo Estadual”.



2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial do ato normativo impugnado, ou ainda o exaurimento de sua eficácia, resulta na perda de objeto da ação direta. Precedentes.



3. Proposta a ação em 17.06.2020, o diploma normativo impugnado teve sua eficácia exaurida em 31.03.2022, com o fim do estado de calamidade pública, nos termos do Decreto Estadual nº 55.505/2022. 



4. Extinção do processo sem resolução do mérito.  



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, tendo por objeto os arts. 3º, caput e § 1º; 8º; 9º, parágrafo único; 12; 16, §§ 2º e 3º; e 18, todos da Lei Complementar n.º 425, de 25.3.2020, do Estado de Pernambuco, que “dispõe sobre os procedimentos para contratações destinadas ao fornecimento de bens, à prestação de serviços, à alocação de bens e à execução de obras necessárias ao enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional, decorrente do coronavírus, no âmbito do Poder Executivo Estadual”. Confira-se o teor das normas impugnadas:



     



    “Art. 3º O titular do órgão ou entidade contratante, ou outra autoridade a quem delegar, fica autorizado a adotar meios alternativos à dispensa de licitação prevista nesta Lei, que repute mais adequados ao atendimento da necessidade administrativa, tais como convênios, acordos de cooperação, compras coletivas, adesão a atas de registro de preços internas ou de outros entes e termos aditivos a contratos em curso ou termos de ajuste de cunho indenizatórios. 



    § 1º Na hipótese de opção pela adesão a atas de registro de preços, cada órgão poderá aderir até a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na respectiva ata, limitando-se a soma de todas as adesões ao quíntuplo dos quantitativos registrados. 



    (...)



     



    Art. 8º Nas contratações realizadas para os fins da presente Lei Complementar, inclusive nos eventuais termos aditivos aos contratos em curso, nos termos do art. 3º, não se aplicam os limites de acréscimos e supressões de que trata o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 



    Art. 9º A emissão da ordem de fornecimento ou de serviços e/ou a assinatura do termo de contrato, na forma desta Lei Complementar, independem da existência de prévio empenho, desde que haja declaração de disponibilidade financeira exarada pela autoridade competente, não se aplicando o disposto no Decreto nº 44.279, de 3 de abril de 2017. 



    Parágrafo único. Nos casos em que o instrumento contratual for obrigatório, nos termos do art. 62 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, o início da execução dos serviços pode ocorrer mediante a emissão de ordem de fornecimento ou de serviço, devendo ser posteriormente formalizado o instrumento contratual, com vigência retroativa à expedição da respectiva ordem.



    (...)



    Art. 12. As decisões sobre a regularidade das condutas e a validade dos atos administrativos e negócios jurídicos realizados para enfrentamento da situação de emergência decorrente do coronavírus deverão considerar a excepcionalidade da situação e as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. 



    (...)



    Art. 16. Fica autorizada, a critério da Administração, a nomeação de candidatos aprovados em concursos em vigor, para provimento de cargos privativos de profissional de saúde, necessários ao enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do coronavírus. 



    § 1º Os prazos para posse e exercício dos candidatos nomeados com fundamento na autorização contida no caput deste artigo serão fixados nos respectivos atos de nomeação, podendo ser inferiores aos estabelecidos na Lei nº 6.123, de 20 de julho de 1968, ou em outras normas que regem a matéria. 



    § 2º Os candidatos aprovados em concursos públicos em vigor, destinados ao provimento de cargos de médico, poderão, a critério da Administração, ser empossados e entrar em exercício, independentemente da comprovação da titulação na especialidade médica para a qual realizada a inscrição. 



    § 3º Aplica-se o disposto no parágrafo segundo aos candidatos anteriormente nomeados para o provimento dos cargos de médico objeto do concurso regido pela Portaria Conjunta SASD/SES 120, de 20 de agosto de 2018, e que não tenham tomado posse exclusivamente em razão da não comprovação de titulação na especialidade médica à qual concorreram no concurso, os quais poderão ser reconvocados, a critério da Administração.



    (...)



    Art. 18. Ficam convalidados os atos administrativos, contratos, convênios, acordos de cooperação e instrumentos congêneres, celebrados com vistas ao enfrentamento à emergência em saúde decorrente do coronavírus, assim como os atos de nomeação, posse e exercício realizados nos moldes do art. 16 desta Lei Complementar, a partir da vigência do Decreto nº 48.809, de 14 de março de 2020.” (Grifou-se)



     



    2. O requerente alega que as normas (i) invadem a competência da União para legislar sobre as normas gerais de licitação e contratação pública (Constituição Federal, art. 22, XXVII); (ii) violam a exigência de concurso público para a investidura em cargos públicos (art. 37, II); e (iii) ofendem os princípios republicanos, da isonomia, da impessoalidade, da moralidade administrativa e da eficiência (arts. 1º, caput; 5º, caput; e 37, caput).  



    3. Intimada a prestar informações, a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco manifestou-se pela constitucionalidade da norma impugnada. Preliminarmente, pugnou pelo não conhecimento da ação direta sob o fundamento de que não fora especificado o dispositivo constitucional violado. No mérito, sustentou que a Lei Complementar estadual nº 425/2020 não promoveu qualquer usurpação da competência legislativa da União, havendo sido editada dentro da competência normativa do ente federativo (doc. 17).



     



    4. O Governador do Estado de Pernambuco argumentou estar presente a competência legislativa decorrente da autonomia do estado-membro, não havendo inconstitucionalidade formal ou material na norma impugnada, porquanto editada nos precisos termos da especificidade e do caráter procedimental previstos nos arts. 22, XXVII, e 24, XXI, da Constituição Federal (doc. 19). 



     



    5. A Advocacia-Geral da União se manifestou pela improcedência dos pedidos formulados na inicial. Eis a ementa da manifestação (doc. 21):



    “Lei Complementar nº 425/2020, do Estado de Pernambuco, que dispõe sobre contratações públicas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19, no âmbito do Poder Executivo estadual. Alegada ofensa à competência privativa da União para editar normas gerais sobre licitações e contratação (art. 22, XXVII, da CF), bem como à regra do concurso público (art. 37, II, da CF) e, ainda, aos princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência. Mérito. A lei estadual foi editada com o intuito de conferir segurança jurídica para a tomada de decisões pelo gestor público, mediante racionalidade condizente com diversos atos normativos aprovados no plano federal. Não houve inovação em matéria de dispensa de licitação. A competência dos Estados-membros para regulamentar a adoção do Sistema de Registro de Preços é reconhecida na própria legislação federal (artigo 15, § 3º, da Lei nº 8.666/1993), não havendo, no plano federal, disposição legislativa prevendo limites de adesão às atas de registro de preços. Tal como a lei impugnada, o ordenamento federal (Lei nº 14.035/2020) flexibilizou os limites de aditamento às contratações para a pandemia. A previsão do artigo 9º da lei impugnada não dispensa a assinatura de contrato escrito. Tampouco se verifica afronta à regra do concurso público, porquanto o artigo 16 restringiu a posse e a investidura apenas aos candidatos já aprovados em concursos públicos em vigor, destinados ao provimento de cargos de médico. A convalidação prevista no artigo 18 da lei impugnada replica solução adotada pela EC nº 106/2020 (art. 10). Manifestação pela improcedência do pedido”.



     



    6. A Procuradoria-Geral da República, requerente, manifestou-se pela prejudicialidade do pedido formulado na petição inicial, tendo em vista o exaurimento dos efeitos produzidos pelas normas impugnadas, cuja vigência, conforme expressamente estabelecido no art. 19 da Lei Complementar n.º 425/2020, do Estado de Pernambuco, atrelava-se à duração do estado de emergência decorrente da pandemia do coronavírus, que foi encerrado pela Portaria n.º 913, de 22.4.2022, do Ministério da Saúde (doc. 30).



     7. É o relatório. Passo a decidir.



     



    8. Não conheço da presente ação direta de inconstitucionalidade em razão da perda do objeto.



    9. O art. 19 da Lei Complementar nº 425/2020, do Estado de Pernambuco, limita sua eficácia à situação de emergência decorrente da pandemia do coronavírus. O estado de calamidade pública em Pernambuco foi encerrado em 31 de março de 2022, de acordo com o Decreto Estadual nº 52.505, de 29 de março de 2022. Nesse contexto, como afirmado pela PGR, não se justifica o prosseguimento da ação, tendo em vista a perda do objeto e a ausência superveniente do interesse de agir.



     



    10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o exaurimento da eficácia das normas impugnadas em ação direta de inconstitucionalidade enseja a prejudicialidade do pedido. Confiram-se os seguintes precedentes:   



    “Agravo regimental – Ação direta de inconstitucionalidade – Medida provisória convertida em lei – Crédito extraordinário – Eficácia da norma – Exaurimento – Agravo regimental não provido.



    1. Medida Provisória nº 420/08, convertida na Lei nº 11.708/08, que abriu crédito extraordinário em favor da União, com fundamento no art. 167, § 2º, da Constituição Federal. Créditos dessa natureza têm vigência temporalmente limitada ao exercício financeiro para os quais foram autorizados, salvo se editados nos últimos quatros meses desse exercício, circunstância em que suas realizações serão postergadas para o exercício financeiro seguinte. 



    2. Como a medida provisória objeto desta ação foi publicada em fevereiro de 2008, é possível concluir que os créditos previstos ou já foram utilizados ou perderam sua vigência e, portanto, não subsistem situações passíveis de correção no presente, na eventualidade de se reconhecer a sua inconstitucionalidade. Há, portanto, perda superveniente de objeto considerado o exaurimento da eficácia jurídico-normativa do ato hostilizado. 



    3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente de objeto, que tanto pode decorrer da revogação pura e simples do ato impugnado como do exaurimento de sua eficácia . Precedentes. 



    4. Não é passível o recebimento dessa ação como ação de descumprimento de preceito fundamental, uma vez que não subsistem quaisquer efeitos jurídicos a serem regulados. 5. Agravo regimental não provido” (ADI 4041 AgR-AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 24.03.2011).  



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei nº 15.406/2013, do Estado do Ceará – Lei de Diretrizes Orçamentárias – Diploma legislativo de vigência temporária – Pleno exaurimento de sua eficácia jurídico-normativa – Irrelevância de existirem, ou não, efeitos residuais concretos resultantes do ato normativo cujos efeitos esgotaram-se em razão de decurso temporal – Extinção anômala do processo de fiscalização normativa abstrata em decorrência da falta de interesse de agir – Precedentes do Supremo Tribunal Federal – Recurso de Agravo improvido” (ADI 5.120-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 19.08.2015).  



    “Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade. Leis 11.644/2000 e 15.327/2010 do Estado de Santa Catarina. Instituição de sistema de gestão centralizada de depósitos sob aviso à disposição do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. Revogação da norma impugnada. Lei posterior que regula a mesma matéria. Perda de objeto da ação e consectária prejudicialidade. Precedentes. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    1. A revogação da norma impugnada faz com que o objeto da pretensão inicial não mais subsista, revelando a inviabilidade do exame de sua compatibilidade com a Carta Maior por meio do controle abstrato de constitucionalidade. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação ou a alteração substancial da norma cuja constitucionalidade se questiona. Precedentes: ADI 1.454/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 3.8.2007; ADI 1.445-QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005; ADI 519-QO/MT, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 28.6.2002; ADI 2.515-MC/CE, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 1º.3.2002; ADI 2.290-QO/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2001; ADI 1.859-QO/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 26.11.1999; ADI 2.001-MC/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 3.9.1999; ADI 520/MT, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 6.6.1997; ADI 709/PR, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 24.6.1994 e ADI 2.118/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJE nº 145, de 06/08/2010. 



    3. A revogação da norma impugnada impõe ao autor o ônus de apresentar eventual pedido de aditamento, na forma e no tempo processual adequados, caso entenda subsistentes as mesmas inconstitucionalidades na norma revogadora. 



    4. In casu, no entanto, o requerente manteve-se inerte, cabendo ao relator o reconhecimento dos efeitos processuais decorrentes da revogação da norma originalmente impugnada, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo desde a revogação, sem qualquer providência das partes. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ADI 2542- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 16.10.2017).  



    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 485, VI, do CPC e no art. 21, IX, do RI/STF, julgo extinto o processo sem resolução do mérito.  



          Publique-se. Intimem-se. 



          Brasília, 6 de março de 2023. 



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator